Tribunal: TJDFT
Processo: 0700375-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700375-85.2022.8.07.9000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME, MARIA DAS DORES DO PRADO, OSVALDO LEMES DO PRADO AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, MARIA DAS DORES PRADO e OSVALDO LEMES DO PRADO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido cautelar em caráter antecedente n. 0711309-36.2022.8.07.0001, deduzido pelo agravante em desfavor de ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual, conforme a certidão exarada no ID 37583745, a agravada peticionou nos autos (ID 37947381), alegando estar caracterizado vício em sua intimação, tendo em vista que seus advogados não teriam sido cadastrados no PJE no segundo grau de jurisdição. Na mesma oportunidade, a agravada informou que, no processo originário, foi acolhida a preliminar de continência suscitada em contestação, que culminou com o encaminhamento dos autos ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, para julgamento conjunto como o processo no 0701294-87.2022.8.07.0007, circunstância que justificaria o acolhimento da preliminar de prevenção da 2a Turma Cível, arguida em contrarrazões. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a retirada do processo da pauta de julgamentos e, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, a intimação dos agravantes para se manifestarem acerca dos argumentos vertidos pela agravada na petição acostada aos autos sob o ID 37947381. Determino, outrossim, o cadastramento dos advogados da empresa agravada no PJE, em conformidade com a procuração juntada aos autos do processo originário (ID 127153812), para fins de intimação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.